Tribunal: STF
Processo: Rcl 77076
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto pelo Município de Bento Gonçalves contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação proposta com paradigma na ADC nº 16, por entender que ela foi utilizada como sucedâneo de recurso próprio para o debate acerca do ônus da prova da atuação fiscalizatória do poder público em contrato administrativo de prestação de serviço, subvertendo a sistemática da repercussão geral e a competência do Plenário do STF para decidir o mérito no Tema nº 1.118 da RG.



    O Município de Bento Gonçalves alega que a presente reclamação se volta contra decisão da Justiça do Trabalho que desconsiderou as provas por si apresentadas no caso concreto, as quais teriam o condão de demonstrar que houve efetiva fiscalização do contrato de gestão firmado entre as partes. Nesse ponto, argumenta o agravante que 



    “[t]rata-se de uma condenação automática na medida em que toma por base o inadimplemento de obrigações trabalhistas, bem como suposta ausência da comprovação de fiscalização do contrato de prestação de serviços, além da imputação ao ente público do ônus da prova, quanto a referida fiscalização.” (e-doc. 13, p. 8).



    Dessa óptica, defende que haveria aderência estrita do debate proposto nesta reclamação com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 16 e no Tema nº 246 da Repercussão Geral.



    Requer o agravante que a decisão agravada seja reconsiderada ou que o presente recurso seja apreciado e julgado pelo órgão competente.



    É o relatório. Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    Tendo o Plenário do STF exercido sua competência da definição da tese do Tema nº 1.118 da RG, explicitando norma de aplicação obrigatória na concretização da tese do Tema nº 246 da RG e do julgado na ADC nº 16, exerço o juízo de retratação, o qual é admitido pela jurisprudência desta Corte, citando-se, para exemplificar, a ementa do seguinte precedente: 



    “AGRAVO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Todo e qualquer agravo viabiliza o juízo de retratação, ainda que silente a peça apresentada (...)” (RE nº 383.774-AgR/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 11/3/05).



    Entendo pela possibilidade de mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24). 



    No caso, questiona-se decisão da Justiça do Trabalho que imputa responsabilidade subsidiária ao ente público por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviço pelo fundamento de que as provas produzidas pela Administração Pública seriam insuficientes para comprovar a adoção de providências fiscalizatórias para o cumprimento pela contratada de suas obrigações trabalhistas.



    Em outras palavras, não se extrai, da decisão reclamada (e-doc. 8, p. 9-10), razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e conheço da reclamação, julgando-a procedente para cassar o ato reclamado quanto a imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente